Tribunal: CARF
Processo: 10880.933374/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933374/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.418 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DROGARIA SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tendo sido quitada a totalidade do débito antes de qualquer manifestação
fiscal, cabível o instituto da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933374/2013-21
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933374/2013-21

Trata-se do Despacho Decisório de 02.08.2013, rastreamento no 057862189, às
fls.7, emitido pela Derat-São Paulo, que não homologou a compensação declarada no
Per/dcomp no 37555.63061.250711.1.3.04-5033, às fls.2/6.
2 O Per/dcomp indica crédito inicial de R$ 128.684,05, e, darf-crédito de IRPJ-
2362, no total de R$ 800.607,84, apuração 30.11.2009, arrecadação 30.06.2010.
3 Segundo o Despacho Decisório, “o pagamento foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte”: IRPJ-2362, apuração 30.11.2009.
4 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 09.08.2013 (fls.8/9).
Em Manifestação de Inconformidade-MI, recebida em 09.09.2013, às fls.22/35,
o interessado diz:
a) em DCTF de 22.01.2010, declarou débito de IRPJ-2362, apuração de
novembro de 2009, de R$ 1.380.729,97, valor menor que o devido;
b) em 30.06.2010, procedeu à retificação da DCTF, e o débito foi alterado para
R$ 2.024.150,25;
c) recolheu a diferença devida, de R$ 643.420,28, com multa de R$ 128.684,05,
mais juros de mora;
d) o recolhimento, porém, estava isento de multa de mora, em face de denúncia
espontânea.
5 - O interessado afirma que, nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011,
estava obrigado apenas ao recolhimento do principal e dos juros de mora:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933374/2013-21

6 - O interessado sustenta que: a) o Ato Declaratório 04/2011 da PGFN,
chancelado pelo Ministro da Fazenda, “é suficiente para obrigar a Receita Federal ao
seu cumprimento”; b) o recolhimento foi efetuado antes de qualquer ato desta RFB:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933374/2013-21

O interessado protesta “por todos os meios de prova admitidos, notadamente
pela posterior juntada dos documentos que se fizerem necessários”. Pede seja dado
“integral provimento à Manifestação de Inconformidade”.
(..)
Quando da decisão primeva, restou decidido conforme ementa abaixo, o que se
segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese que deveria ser garantido o crédito do valor pago a maior pois não seria
devida a multa moratória em virtude da denúncia espontânea e que a sua declaração retificadora
e o pagamento do tributo ocorreram concomitantemente.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933374/2013-21

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O contribuinte recorrente sustenta que a denúncia espontânea afastaria a cobrança
de multa de mora com base no art. 138, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Argumenta que o instituto da denúncia espontânea afasta a responsabilidade pela
infração, sem que o referido dispositivo do CTN explicite se o atraso no pagamento do tributo –
infração que ocasiona a imposição de multa de mora – não estaria alcançado por tal disposição.
Ademais, quando menciona o pagamento integral do tributo devido e juros de mora, o citado
dispositivo do CTN não menciona o pagamento da multa moratória.
Ocorre que o E. Superior Tribunal de Justiça tem precedente, submetido a regime
de recursos repetitivos, entendendo que a multa de mora é excluída pela denúncia espontânea:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933374/2013-21

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010 - grifamos)
Portanto, tanto pela dicção do artigo 138, do CTN, quanto pela orientação do
repetitivo – necessariamente reproduzida por componentes do CARF, na forma do RICARF
(Portaria MF 343/2015) – poderia ser reconhecida a inexigibilidade da multa de mora.
Lembro que o Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015) prevê a
reprodução de decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em
matéria infraconstitucional, quando decidida sob o regime do artigo 543-C, do CPC:
Art. 62.(...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016).
Pois bem, o caso dos autos contem uma complexidade que levou a Delegacia de
origem a erro pois o crédito fiscal tinha sido objeto de um pedido de compensação.
Entretanto, observo que o pagamento do valor que se pretende restitui refere-se
tão-somente a uma diferença recolhida a menor em 30/06/2010 e sua DCTF retificadora foi
transmitida no mesmo dia.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.418 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933374/2013-21

O pagamento referido pela Delegacia de origem, qual seja, em 29/07/2011 guarda
relação com o débito originalmente declarado na DCTF de 22/01/2010, e não com a DCTF
retificadora transmitida em 30/06/2010.
Assim, tendo em vista que a retificação da DCTF e o pagamento da diferença
ocorreu no mesmo dia, tem direito ao crédito da multa paga no valor de R$128.684,05.
Pelo acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da contribuinte
reconhecendo o crédito da multa de mora paga concomitantemente ao valor do débito
compensado em 30/06/2010, no valor de R$ 128.684,05.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital